Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-83.2021.8.11.0079
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEFINIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-83.2021.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIENE RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 882.068.581-72 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE
(S):
BANCO DAYCOVAL S/A
.

EMB
ARGADO(S):
ELIENE RODRIGUES SANTIAGO.

EMENTA. EMBARGOS DE DE
C
LARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEFINIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE. INOCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu
parcial

provimento
à

A
pelação
,
para
reconhecer a abusividade de tarifa de registro, determinando a restituição do valor excedente, a ser apurado
em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão

quanto à ausência de definição do valor considerado razoável da tarifa e do montante a ser restituído.

III. Razões de decidir

Não há omissão quando o acórdão estabelece o critério jurídico de
apuração d
o valor devido e define expressamente que sua quantificação ocorrerá em fase de liquidação. A ausência de fixação imediata do quantum não configura vício, mas opção técnica compatível com o ordenamento processual. Inexistem, ainda, obscuridade ou contradição, sendo possível extrair do julgado linha argumentativa clara e coerente.

A alegação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
494, I,
1.022, 1.026, §2º
.

Jurisprudência relevante citadas: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.451.789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.08.2019; STJ,
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929).

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que julgou parcialmente provido o Recurso de Apelação e reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato, determinando a restituição, em dobro, do valor cobrado em excesso e a fixação de honorários sucumbenciais recíprocos.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento que, embora tenha sido reconhecida a abusividade da tarifa de registro no valor de R$ 1.600,00 e determinada a restituição do montante excedente, não houve definição expressa do valor considerado razoável nem do
quantum
a ser restituído, o que geraria incerteza quanto
à extensão da condenação. Requer, assim, o saneamento do vício apontado, com a fixação objetiva do valor reputado adequado e a delimitação do montante sujeito à devolução.

Em impugnação, a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no
acórdão
, defendendo que os embargos possuem caráter meramente protelatório, razão pela qual requer
o
não provimento
dos embargos
, bem como a condenação do embargante por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A.

EMBARGADO(S):
ELIENE RODRIGUES SANTIAGO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

BANCO DAYCOVAL S/A
contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que julgou parcialmente provido o
R
ecurso de
A
pelaç
ão
e reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato, determinando a restituição, em dobro, do valor cobrado em excesso e a fixação de honorários sucumbenciais recíprocos.

O
recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade
de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...] Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ELIENE RODRIGUES SANTIAGO

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, reconhecendo a validade dos encargos contratualmente pactuados, inclusive tarifas e capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita da instituição financeira e se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor;

(
ii
) saber se os juros remuneratórios são abusivos;

(
iii
) saber se há ilegalidade na capitalização mensal de juros;

(
iv
) saber se a cobrança de tarifa de registro de contrato é válida e proporcional;

(v) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado em 2021 caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

4. Os juros remuneratórios de 2,34% a.m. (31,99% a.a.) não excedem o limite de 1,5x a taxa média de mercado apurada à época, inexistindo abusividade que autorize revisão judicial da cláusula.

5. A capitalização mensal dos juros é válida quando pactuada de forma clara, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 539 e REsp 1.388.972/SC), e assim ocorreu no contrato analisado.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 1.600,00 revela-se desproporcional (4,1% do valor do contrato), não havendo prova de que tal quantia corresponda ao efetivo custo do serviço, configurando abusividade e violação à boa-fé objetiva.

7. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, após 30/03/2021, prescinde da prova de má-fé, bastando a demonstração de cobrança incompatível com os deveres de lealdade contratual (STJ, Tema 929), como se verificou no caso.

8. Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários e custas processuais, com a manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, desde que não ultrapasse o limite de 1,5x a média e não haja desvantagem excessiva ao consumidor.

2. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente.

3. A cobrança de tarifa de registro de contrato revela-se abusiva quando não houver demonstração de correspondência entre o valor exigido e o custo real do serviço, impondo-se sua restituição em dobro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII; 42,
p.u
.; 51, IV; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 479; Súmula 539; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.388.972/SC;
AgInt
no
AREsp
2276235/RS;
EREsp
1.413.542/RS (Tema 929/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eliene Rodrigues Santiago Barbosa contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Daycoval S/A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais pactuados, inclusive das tarifas e da capitalização de juros. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida;

Dos juros remuneratórios;

Da ilegalidade na capitalização de juros;

Da cobrança de tarifas ilegais;

Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID 329543858)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate as alegações da recorrente e defende o desprovimento recursal
(ID nº 329296937).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:

ELIENE RODRIGUES SANTIAGO

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Apelação Cível interposta por Eliene Rodrigues Santiago Barbosa contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Daycoval S/A.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais pactuados, inclusive das tarifas e da capitalização de juros. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da petição inicial e defendendo a ocorrência de onerosidade excessiva, abusividade das tarifas e divergência entre os encargos pactuados e os efetivamente praticados.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, argumentando que não houve abusividade nos encargos e que o contrato foi celebrado com plena ciência e concordância da consumidora, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Pois bem.

Superada a contextualização fática e processual, passo ao exame das teses deduzidas nas razões de apelação e nas respectivas contrarrazões.

Da preliminar arguida pela parte recorrida BANCO DAYCOVAL S/A.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito a preliminar suscitada, porquanto as razões recursais expostas pelo apelante não se limitam à mera reprodução da petição inicial ou da impugnação à contestação, mas enfrentam, de forma detalhada e específica, os fundamentos fático-jurídicos que embasaram a sentença recorrida.

A peça recursal observa o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, ao desenvolver argumentação jurídica dirigida contra os pilares decisórios da sentença, notadamente quanto à suposta abusividade dos encargos contratuais e à legalidade das tarifas impugnadas, não se podendo cogitar, assim, de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de Eliene Rodrigues Santiago.

2.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Constata-se que, no contrato celebrado entre as partes — Cédula de Crédito Bancário nº 14-687032/21, firmada em 18 de março de 2021 — foi convencionada a aplicação de juros remuneratórios à razão de
2,34% ao mês
, equivalentes a
31,99% ao ano

(ID nº 329296908).

Além disso, o instrumento contratual prevê, de maneira expressa, a capitalização mensal dos juros, bem como a incidência de tarifas e encargos acessórios que integram o Custo Efetivo Total (CET). Tal indicador, destinado a refletir o custo financeiro global da operação, foi fixado em
2,93% ao mês e 42,02% ao ano
, evidenciando que o CET representa o custo total da contratação, englobando inclusive as demais taxas e encargos diluídos nos valores a serem pagos pelo consumidor.

Com efeito, consulta realizada ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil demonstra que a taxa média de juros para operações de financiamento de veículos a pessoas físicas, no mês de
março de 2021, era de 1,58% ao mês e 20,64% ao ano.

Nesse contexto, ainda que a taxa contratada se situe em patamar superior à média apurada, não há que se falar em onerosidade excessiva, porquanto os encargos pactuados não ultrapassam o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, critério consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como balizador da abusividade.

Assim, inexistindo desproporção manifesta ou desequilíbrio relevante, não se justifica a intervenção judicial para revisão do pacto nesse aspecto, devendo ser preservada a validade das cláusulas contratualmente estipuladas.

2.2. Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda nesta senda, cumpre salientar que, à luz do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica qualquer imposição à parte apelante para contratação das taxas ajustadas. Ainda que se trate de contrato de adesão, ao firmá-lo, a contratante demonstrou ciência e anuência quanto às cláusulas nele previstas, assumindo voluntariamente os encargos pactuados.

Ademais, diversamente do que sustenta a recorrente, as taxas de juros encontram-se claramente estipuladas no instrumento contratual, em destaque e com valores perfeitamente legíveis já na primeira página. Não basta a alegação genérica de se tratar de contrato de adesão, pois incumbe à parte, antes de apor sua assinatura, proceder à leitura, ao menos, das informações essenciais ali contidas, não podendo, após a formalização do ajuste, pretender eximir-se dos efeitos das condições que aceitou.

Tarifa de Registro de Contrato.

No caso concreto, verifica-se a cobrança de
tarifa de registro de contrato no importe de R$ 1.600,00
, valor que corresponde a aproximadamente
4,1% do montante total da operação financeira
, fixado em
R$ 38.522,88
.

Embora seja admitida, em tese, a cobrança de despesas relacionadas ao registro do contrato,
tal encargo não pode ser imposto de forma desarrazoada ou dissociada do custo efetivamente suportado pela instituição financeira
, sob pena de violação aos princípios da
boa-fé objetiva
, da
transparência
e do
equilíbrio contratual
, que regem as relações de consumo.

No caso, o valor exigido revela-se
manifestamente excessivo
, porquanto
não guarda qualquer proporcionalidade com os custos usualmente praticados no mercado para o registro de contratos dessa natureza
, extrapolando os limites da razoabilidade e impondo ao consumidor
ônus financeiro desmedido
, incompatível com a natureza meramente administrativa do serviço prestado.

Tal circunstância evidencia
onerosidade excessiva
, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando o controle judicial da cláusula contratual, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que o montante cobrado corresponda a despesa efetivamente arcada pela instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a cobrança de tarifa de registro é válida apenas quando demonstrada sua efetiva prestação e quando o valor exigido se mostra compatível com os custos reais do serviço
, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, impõe-se a restituição do valor cobrado em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.4. Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Registre-se que, em orientação pessoal, este Relator, em casos análogos, posicionava-se pela inaplicabilidade da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor quando ausente demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia, em
observância ao princípio da colegialidade
, passou a acompanhar o entendimento consolidado no âmbito desta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente por ocasião do julgamento do Tema 929 (
EREsp
nº 1.413.542/RS), no qual se fixou a seguinte tese:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos desse entendimento, estabelecendo que, em se tratando de contratos de natureza privada, sua aplicação alcança apenas as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

Assim, para as cobranças anteriores a tal marco temporal, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor; ao passo que, para aquelas posteriores, basta a demonstração de conduta violadora da boa-fé objetiva, dispensando-se a análise do elemento subjetivo.

No caso dos autos, a cobrança da tarifa de registro de contrato ocorreu em momento posterior à publicação do referido precedente, tendo sido exigido do consumidor o montante de R$ 1.600,00, correspondente a aproximadamente 4,1% do valor total da operação financeira, fixado em R$ 38.522,88.

Conforme já delineado, tal quantia revela-se manifestamente excessiva e desproporcional, porquanto não guarda correspondência com os custos usualmente praticados no mercado para o registro de contratos dessa natureza, inexistindo demonstração de que o valor exigido reflita despesa efetivamente suportada pela instituição financeira.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato, com a consequente restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, restrita à parcela que exceder o montante considerado razoável, a ser apurado em fase de liquidação.

2.5. Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Diante do
parcial provimento do recurso
, com o reconhecimento da
abusividade da tarifa de registro de contrato
, impõe-se a
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tendo ambas as partes decaído em parte de suas pretensões, resta caracterizada a
sucumbência recíproca
, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios
ser
suportados proporcionalmente.

Assim, fixo a sucumbência da seguinte forma:

a) o
autor/apelante
arcará com
80% (oitenta por cento)
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença de origem;

b) o
réu/apelado
suportará os
20% (vinte por cento)
remanescentes, inclusive incidentes sobre o valor da condenação decorrente da restituição parcial da tarifa de registro de contrato.

Ressalte-se que permanece
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça a ele concedida.

Mantém-se, por ora, o
quantum dos honorários advocatícios fixados na origem
, promovendo-se apenas a adequação da proporcionalidade da condenação entre as partes, conforme ora estabelecido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para:

i)
reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato
, determinando a
restituição, em dobro
, do valor cobrado em excesso, correspondente à quantia que extrapolar o patamar considerado razoável, a ser apurada em liquidação, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data do desembolso, facultada a compensação com eventual saldo devedor existente no contrato, se houver;

ii
)
proceder à redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor, mantendo-se
incólume
, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
em casos de parcial provimento do recurso, não é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais
(
AgInt
no
AREsp
1.451.789/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

É como voto.
[...]

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à definição do valor excedente da tarifa de registro, argumentando que, embora o julgado tenha reconhecido a abusividade da cobrança no montante de R$ 1.600,00 e determinado a restituição do valor excedente, deixou de indicar, de forma expressa, qual seria o valor considerado razoável ou o montante efetivamente a ser devolvido, o que geraria incerteza quanto à extensão da condenação.

Nesse sentido, afirma a necessidade de esclarecimento objetivo, requerendo que o acórdão delimite expressamente o valor reputado adequado e fixe o quantum sujeito à restituição.

A
Embargad
a
apresenta a
impugnação
no ID.

351022897,
requer o não provimento
dos embargos declaratórios
, por
inexistirem

vícios a serem
sanados
no acórdão
,
bem como a condenação do embargante por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa.

No caso em exame,
o acórdão enfrentou de forma direta e suficiente a matéria, reconhecendo a abusividade do valor cobrado, estabelecendo o critério jurídico aplicável, qual seja, o excesso em relação ao custo do serviço, bem como delimitando a consequência jurídica, consistente na restituição em dobro do montante excedente.

Ademais, definiu expressamente o modo de apuração do
quantum
debeatur
, ao consignar que este deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Assim, a ausência de fixação de valor numérico não configura omissão, mas sim opção deliberada do órgão julgador, em conformidade com a técnica processual adequada ao caso concreto.

O próprio teor do julgado é inequívoco ao prever a apuração em liquidação, evidenciando que não houve silêncio ou lacuna decisória, mas solução expressa quanto à forma de quantificação. Nesse contexto, o que pretende o embargante é, na realidade, a modificação da técnica decisória adotada, substituindo a liquidação por definição imediata do valor, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Evidencia-se, portanto, que os presentes embargos de declaração traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incabível na estreita via integrativa dos
aclaratórios
, razão pela qual devem ser integralmente rejeitados.

Dito isso, a irresignação d
o
Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que
foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão,
contradição
ou obscuridade
como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026